Tribunal: STF
Processo: HC 240468
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito versada em habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    3. O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas.



    4. Tendo o representante do Ministério Público atuante na primeira instância, após a inércia do agravante para manifestar-se a respeito do ANPP, concluído pela negativa de proposta, mantida a providência pelo Órgão superior do Ministério Público, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.